Tribunal: TJDFT
Processo: 0732519-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732519-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por FRANCISCA PEREIRA DE ARAUJO contra ato imputado ao JUÍZO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (TJDFT) que, nos autos do Precatório no 0006830-20.2017.8.07.0000 (ID 39771074, fl. 141), que indeferiu o pedido do(a) impetrante para receber a complementação de pagamento do adiantamento preferencial no valor correspondente a 100 (cem) salários-mínimos. O(a) impetrante, em suma, alega que é credor(a) da Fazenda Pública do Distrito Federal no montante de R$ 14.878,23 (quatorze mil, oitocentos e setenta e oito reais e vinte e três centavos). Assevera que, à luz do disciplinado no art. 100, § 2o, da Constituição Federal (CF), requereu o pagamento de fração preferencial do seu crédito alimentar, por contar com mais de 60 anos de idade. Tal pleito fora deferido, tendo recebido efetivamente o adiantamento preferencial de parcela de seu crédito, correspondente, à época, ao quíntuplo do limite para pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV) pelo Distrito Federal (cinquenta salários-mínimos), nos termos do art. 102, § 2o, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) c/c Lei distrital no 3.624/2005. Posteriormente, em razão da promulgação da Lei distrital no 6.618/2020, que ampliou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto da obrigação de pequeno valor vigente no Distrito Federal e, consequentemente, o montante do adiantamento preferencial do precatório (superpreferência) para 100 (cem) salários-mínimos, o(a) impetrante requereu a complementação no equivalente a mais 50 (cinquenta) salários-mínimos. Este último pedido fora indeferido e constitui o objeto do presente writ of mandamus, o qual o(a) impetrante reputa abusivo e ilegal, por violar, segundo o afirmado, os ditames dos arts. 100, § 2o, da CR c/c 102, § 2o, do ADCT, incluído pela Emenda Constitucional (EC) no 99/2017, c/c a Lei distrital no 6.618/2020, dentre outros direitos e garantias que lhe foram outorgados constitucionalmente. Irresignado(a) com a negativa acima comentada, em sede de tutela de urgência, postula que seja determinado à autoridade imputada como coatora que lhe pague a complementação do adiantamento preferencial requerido, no montante correspondente à diferença de até 70 (setenta) salários-mínimos, incluindo-o(a) na fila de pagamento da superpreferência prevista no art. 100, §2o, da CF, cujo limite foi ampliado pela Lei distrital no. 6.618/2020. Ao final, no mérito, requer que seja concedida em definitivo a segurança com a confirmação da medida liminar vindicada. Custas recolhidas (ID 39771072). É o breve relatório necessário. Decido. O mandado de segurança, na definição de Hely Lopes Meirelles, é “o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (Meirelles, Hely Lopes. Mandado de Segurança, ação popular e ação civil pública. 11a ed. São Paulo. Ed. RT, 1987, p. 3) Como ação constitucional, de natureza civil, tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Notadamente, o mandado de segurança é remédio constitucionalmente assegurado a toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo ameaçado, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Vaticina o art. 1o da Lei no 12.016/2009 que “[c]onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos, que necessitam de comprovação quando tratar-se de questão de complexidade. Em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta, pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de plano, o exame da pretensão deduzida em juízo. O pedido de natureza liminar consistente em provimento jurisdicional para determinar à autoridade apontada como coatora que pague ao(à) impetrante a complementação do adiantamento preferencial, no montante correspondente à diferença de até 70 (setenta) salários mínimos, incluindo-o(a) na fila de pagamento da superpreferência prevista no art. 100, § 2o, da CF, tendo em conta o limite foi ampliado pela Lei distrital no 6.618/2020, demanda uma probabilidade do direito subjetivo discutido em um grau não alcançado nesta fase incipiente da demanda. Esta Relatoria não desconhece os entendimentos jurisprudenciais acerca desta matéria tanto desta Corte de Justiça quanto da Corte Superior, especialmente os mais modernos que sinalizam para preservação do princípio da isonomia, autorizando que os credores, que atendam aos requisitos legais, sejam beneficiados novamente com a antecipação de crédito dotado de superprefêrencia na forma estabelecida na legislação de regência (v.g., Acórdão 1268762, 07106916520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020; RMS 61.180/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 11/10/2019; etc.) Contudo, com base nos elementos de prova carreados à inicial, nesta fase processual, não vislumbro um grau de verossimilhança suficiente ao deferimento da tutela de urgência pleiteada, de modo que considero necessário analisar a presente demanda, com um grau maior de segurança, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente porque os precedentes jurisprudenciais acima mencionados não são de verve vinculantes. Garantir a participação isonômica, dialética e influente de todas as partes na construção do provimento jurisdicional é medida que se impõe no caso à baila, de modo a propiciar a este Órgão julgador elementos de convicção capazes de proporcionar uma melhor avaliação do grau de verossimilhança das alegações delineadas na peça de ingresso desta ação mandamental. Nessa toda de ideias, reputo prudente e indispensável (CPC, art. 7o, 9o, 10, etc.) zelar pelo respeito ao efetivo contraditório, para somente após isso perscrutar no exame da controvérsia, extraindo de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, a melhor solução para o caso posto à colação. Afora isso, o provimento de urgência requestado nestes autos tem índole antecipatória e caráter eminentemente satisfativo, além de ostentar inegável perigo de irreversibilidade – dada a natureza alimentar do crédito em testilha – o que obsta seu deferimento, de acordo com o preconizado no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC). Por oportuno, impede salientar também que com o indeferimento da tutela de urgência não se está fazendo qualquer antecipação acerca da apreciação do mérito deste writ, que, no momento oportuno, será devidamente observado e sopesado, conforme as particularidades e as fontes do Direito aplicáveis à espécie. A toda evidência, por vislumbrar não preenchidos todos os requisitos legalmente exigidos para tanto, e sobretudo pelo obstáculo legal previsto no § 3o do art. 300 do CPC, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA requestada pelo(a) impetrante. Notifique(m)-se a(s) autoridade(s) apontada(s) como coatora(s) do conteúdo da petição inicial para que preste(m) as informações, no prazo e na forma estabelecidos no art. 7o, I, da Lei no 12.016/09. Após, dê-se vista ao Parquet, consoante determina o art. 12 da Lei no 12.016/09. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator